Tribunal: TJBA
Processo: 8002251-91.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002251-91.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEITON DA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): TENILLE GOMES FREITAS, MARCOS VINICIUS DE ANDRADE GOMES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CNH BLOQUEADA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação de CLEITON DA SILVA CERQUEIRA, reconhecendo a nulidade do auto de infração, determinando a emissão da CNH definitiva e condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado, distingue erro administrativo de ato ilícito, nega violação a direitos da personalidade e requer efeitos infringentes. Aduz, ainda, a superveniência da representação da autarquia pela PGE/BA. O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, além de apontar caráter protelatório dos embargos, com pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos elementos da responsabilidade civil do Estado e à caracterização do dano moral; (ii) examinar se os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito com caráter infringente e eventual finalidade protelatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as matérias relevantes, reconhecendo a nulidade do auto de infração, o bloqueio indevido da CNH provisória e os danos decorrentes da anotação EAR em contexto de necessidade profissional, com base na prova dos autos e em precedentes jurisprudenciais. 4 - A alegada omissão quanto à configuração do ato ilícito e dos elementos da responsabilidade civil revela mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, sendo os fundamentos devidamente analisados sob a ótica da responsabilidade objetiva estatal. 5 - O dano moral é reconhecido in re ipsa em hipóteses de suspensão ou bloqueio indevido da CNH, conforme jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do próprio TJ-BA e de outros tribunais, com arbitramento do quantum indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 - Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco apresentam qualquer vício a ser sanado, razão pela qual são improcedentes os efeitos modificativos pleiteados. 7 - Embora arguido o caráter protelatório do recurso, não foi aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da ausência de manifesta má-fé processual reconhecida pelo órgão julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8- Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 9 - A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 10 - O bloqueio indevido da CNH provisória em razão de anotação equivocada configura violação a direito de personalidade, autorizando indenização por dano moral. 11 - A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público é objetiva e dispensa a demonstração de dolo ou culpa do agente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0032704-22.2021.8.19.0068, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câm. Cív., j. 26.01.2023. TJ-BA, APL nº 8000067-36.2020.8.05.0057, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câm. Cív., j. 01.02.2022. STJ, REsp nº 435.119/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR 06